Tribunal: TJES
Processo: 0005962-31.2021.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005962-31.2021.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOHNATAN ROSA FERREIRA RAMOS
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. LAPSO TEMPORAL DE QUASE DOIS ANOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE NOVAS INFRAÇÕES OU RISCOS AOS BENS TUTELADOS PELO ART. 312 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.

1- Inexistindo contemporaneidade entre a prisão preventiva e os fatos narrados, não havendo comprovação de risco aos bens tutelados pelo art. 312 do CPP, a prisão deve ser revogada.

2- Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0005962-31.2021.8.08.0014

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, com fulcro no art. 581, inciso V, do Código de Processo Penal, por estar inconformado com a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina-ES que, nos autos da ação penal n.º 0000600-48.2021.8.08.0014 revogou a prisão preventiva de Johnatan Rosa Ferreira Ramos, ora recorrido.

Em suas razões de fls. 333/337v°, o recorrente aponta que se encontram presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, já que há indícios da materialidade e autoria delitiva e presente o
periculum libertatis
, consistente na necessidade de garantia da ordem pública, eis que o recorrido praticou o crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com incidência da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo.

Extrai-se da denúncia que o Recorrente e outros agentes

entre o final do ano de 2020 e início de 2021, em Nova Brasília, Governador Lindenberg, os denunciados, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si, associaram-se. de modo estável e permanente, para o fim de praticar reiteradamente uma série de crimes de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, na referida comunidade.

Consta do incluso inquérito policial que no dia 23 de janeiro de 2021, por volta das 06h, na Rua João Nodir Fiorim, bairro Nova Brasilia, Govenador Lindenberg. MARCELO FAGUNDES CRUZ, ora denunciado. mantinha em depósito para posterior entrega e consumo de terceiros 12 (doze) buchas de maconha, 01 (uma) pedra de crack e 04 (quatro) papelotes de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados JOHNATAN ROSA FERREIRA RAMOS e ERLANE FAGUNDES CRUZ LIVRAMENTO mantinham em depósito. para posterior entrega e consumo de terceiros. 05 (cinco) pedras de crack. 06 (scis) tabletes de maconha, 48 (quarenta e oito) buchas de maconha e 15 (quinze) papelotes de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como possuíam em sua residência 01 (um) revólver calibre 38. 01 (uma) submetralhadora calibre .38. OI (uma) espingarda calibre .22. 11 (onze) munições calibre .38 e 01 (uma) munição calibre .22.

Os fatos que ensejaram o inquérito policial que baseia a presente denúncia foram identificados a partir das investigações do crime de homicídio que vitimou Jorge Livramento, companheiro de Erlane Fagundes Cruz Livramento à época (IP n° 029/2020), bem como a tentativa de homicídio praticada contra Lucas Andrade Barreto (BU n° 43811925), os quais ocorreram no município de Governador Lindenberg.

Ao que se apurou. a possível motivação para a prática dos referidos crimes estaria relacionada ao tráfico de entorpecentes exercido pelos denunciados naquela localidade. Isto porque Marcelo Fagundes Cruz, irmão de Erlane, e Wesley Dias de Jesus. enteado de Marcelo, desde que saíram da prisão, em setembro de 2020, tentavam reaver o controle do tráfico de drogas na região.

No decorrer das investigações. verificou-se informações consignando que Marcelo Fagundes Cruz. Wesley Dias de Jesus. Leonardo Gama e Naiara Hombre movimentavam o tráfico de drogas na comunidade, inclusive munidos com armas de fogo, consoante Registro de Denúncia n° 441627 (fl. 137). Ademais, apurou-se que Wallace Silva Martins. juntamente com Marcelo, transportava drogas utilizando uma motocicleta

Inicialmente, o Recorrido havia sido preso preventivamente por determinação daquele Juízo. Posteriormente, em 8 de outubro de 2021, a Juíza de primeiro grau relaxou a preventiva do Recorrido, tendo convertido a medida em cautelares do art. 319 do CPP, por entender que não estavam presentes os requisitos do art. 312 do CPP em relação, exclusivamente, ao Recorrente.

Ante a excepcionalidade da custódia cautelar, e, tendo o recorrido cumprido as medidas cautelares alternativas impostas pelo Juízo (não há prova nos autos em sentido contrário), não há razão para decretação de prisão cautelar. O argumento do Ministério Público está centrado, exclusivamente, na gravidade em concreto do delito. Portanto, há quase 2 (dois) anos o recorrido está em liberdade e não há nenhuma notícia de fatos novos ensejadores de novo decreto cautelar, o que atesta a suficiência das medidas cautelares diversas. Nesse sentido:

1-
a contemporaneidade diz respeito à existência do risco da liberdade do acusado no momento da decretação da prisão e não necessariamente com a causa remota que lhe deu ensejo. In casu, observa-se que a ordem pública restou comprometida pelo fato de o réu ter descumprido medidas cautelares alternativas anteriormente imposta, inclusive com a prática de novo delito (AgRg no HC n. 804.452/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

2-
Inexistindo contemporaneidade entre a prisão preventiva e os fatos narrados, não havendo comprovação de risco aos bens tutelados pelo art. 312 do CPP, a prisão deve ser revogada. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 065180004924, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 22/10/2021)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.